Tribunal: TJDFT
Processo: 0705106-33.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705106-33.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCA MARIA SAMPAIO APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível (ID 62720261) interposta pela Autora contra a sentença (ID 62718054) proferida em ação de obrigação de fazer c/c declaração da prescrição c/c danos morais, em que o Juízo a quo extinguiu o feito sem resolução de mérito, pelas seguintes razões: 1. Diante de indícios de litigância predatória, determinou-se, nos autos do processo n.o 0705096-86.2024.8.07.0019, a emenda da petição inicial para veicular, entre outras, a pretensão formulada na ação em epígrafe. 2. Posto isso, a fim de evitar o fracionamento artificial de demandas, julgo extinto o processo, sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 3. Sem custas e sem honorários, mercê da ausência de contraditório. 4. Publique-se. Intime-se. Sentença registrada eletronicamente. A Autora apela (ID 62720261). Aduz que: i) pleiteia a gratuidade de justiça; ii) “o indeferimento da petição inicial, se deu unicamente por não ter sido apresentado documentos que comprovassem a gratuidade requerida, bastando, tão somente o Juízo monocrático o seu indeferimento, uma vez que a concessão ou não da gratuidade não é fator impeditivo de prosseguimento de uma ação”; iii) o Juízo a quo, ao entender pela ocorrência de demanda predatória, deveria ter intimado a Autora para regularizar eventuais lacunas processuais, e não extinguir o feito sem resolução de mérito, de acordo com o art. 321 do CPC; iv) alega cerceamento de defesa e violação do acesso à justiça; v) cita o Tema 1.198 do STJ; vi) discorre sobre o uso da inteligência artificial no âmbito do Judiciário; vii) menciona cobrança de dívida, acerca da qual desconhece a origem, bem como o ônus da prova nas relações de consumo. Aduz que quanto mais as empresas agem irregularmente, mais demandas existirão contra elas; viii) refuta o entendimento de demanda predatória; ix) alega que “não existe respaldo legal, para exigência de apresentação de procuração com firma reconhecida, para prosseguimento da ação, sendo certo, que não existe dispositivo legal para tal exigência”. Em seguida, continua tecendo considerações sobre a procuração, bem como aduz que o advogado tem fé pública; x) argumenta que “restam infundados os requerimentos do magistrado, uma vez que a demanda trata de discussão de suposta dívida/debito cobrado, e não necessariamente de uma fraude, como alega o magistrado, não havendo sequer a necessidade de requerimento na esfera policial e nem muito menos administrativa (empresa), pois sequer existe tal obrigatoriedade na lei”; xi) menciona o princípio da adstrição e os arts. 141 e 492 do CPC; xii) alega que “O recorrido contestou a presente ação de forma genérica e impontual, pois, não adentrou especificamente nos fatos narrados na exordial, tampouco realizou contraprova dos fatos constitutivos trazidos pelo Reclamante, pois inexistem tais contraprovas”; xiii) assevera ausência de conexão entre demandas, pois versam sobre contratos distintos. Requer: a) REQUER, com fundamento no artigo 5o, inciso LXXIV c.c. artigo 4o, da Lei n. 1.060/50, sob as cominações da Lei n. 7.115/83, a CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, por ser pobre na acepção jurídica do termo, e não ter condições de dispor de qualquer importância para demandar em Juízo sem prejuízo do sustento próprio; b) Que seja CONHECIDO e PROVIDO o presente Recurso de Apelação para reformar, devendo ocorrer anulação da sentença que julgou extinta ação, por indeferimento da petição inicial, a fim de ser determinada a remessa dos autos ao Juízo de origem, devendo ser deferida a Gratuidade de Justiça, bem como, o prosseguimento do feito nos seus ulteriores termos. Sem preparo, pois postula a gratuidade. Não houve intimação para contrarrazões, nos termos da decisão ID 62720269. É o relatório. DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA A Apelante deixou de recolher o preparo recursal, vez que postula a justiça gratuita. A Constituição Federal no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “ o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. A teor do art. 99, parágrafo 3o, do CPC “ Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Nesses termos, para concessão da gratuidade em favor de pessoa natural, basta, em princípio, a declaração de pobreza, atestando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Porém, a referida declaração reveste-se tão somente de presunção de relativa veracidade, conforme se colhe da leitura dos artigos 99, § 2o e 100, ambos do CPC. Assim, a declaração de hipossuficiência financeira apresentada pela Requerente pode ser não acolhida pelo Juízo, com base nos elementos probatórios constantes dos autos, ou impugnada pela parte adversa. A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente, incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o art. 98, caput, do CPC. A lei não fixou parâmetros objetivos para concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Nesse contexto, sobreleva-se a necessidade de se observar o “mínimo existencial” para sobrevivência digna da Requerente, conceito esse de difícil designação objetiva. Diante da ausência de definição descritiva do valor que expressaria o sentido do “mínimo existencial”, entendo ser necessário estabelecer densificação de sentido para a expressão que permita a apreciação isonômica de situações similares, fixando-se regra – comando, portanto, universalizável - sobre o que se entende por mínimo existencial. Tal medida é necessária para que se possa dar tratamento unívoco, coerente e coeso a situações na quais pessoas que recebem valores maiores e menores de verbas de natureza alimentar possam ter respeitada a condição de prover suas necessidades relativas ao mínimo existencial, condição de subsistência digna. Há, na ordem jurídico-normativa brasileira, vários parâmetros de qualificação de valores como relativos ao mínimo existencial: 1. Em valores aproximados, a faixa de isenção do Imposto de Renda é de R$ 2.800,00. 2. Há várias decisões dos tribunais brasileiros e do TJDFT (sendo esse, aliás, nosso entendimento), no sentido de que o limiar objetivo de reconhecimento de direito à assistência judiciária gratuita é o de cinco salários mínimos, hoje correspondente a aproximados R$ 7.000,00. O valor de cinco salários mínimos é, também, mencionado na Resolução n. 271/2023, da Defensoria Pública do DF, como critério para se determinar a condição econômica que define o direito ao atendimento gratuito assistencial. 3. O DIEESE indica que o salário mínimo necessário para cumprir os requisitos constitucionais deveria ser de aproximados R$ 6.900,00, sabendo-se que o mínimo deve atender ao que dispõe o Art. 7o, IV da CF: - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. [https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html] 4. A preservação do mínimo existencial foi incluída como direito básico do consumidor pela Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que entrou em vigor em 2 de julho de 2021, alterando o Código de Defesa do Consumidor para disciplinar o fornecimento de crédito responsável e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Em 26 de julho de 2022, foi editado o Decreto n. 11.150/2022, que regulamenta a Lei do Superendividamento indica, após modificação, irrisórios 600 reais como o valor que conferiria existência digna ao superendividado. 5. O PL 2.286/2022 [https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/materia/154478] acrescenta dispositivos ao artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078, de 1990), ao definir que o mínimo existencial, a ser estabelecido em regulamento, será calculado na forma de índice, como fração da renda mensal do consumidor pessoa natural, sendo vedada sua fixação em valor inferior a um salário mínimo. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna, por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família, é o do salário necessário para isso. Assim, adota-se o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, que é corroborado normativamente na Resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. Fixo, portanto, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Estabelecidos os parâmetros, cabe ao Juízo analisar a efetiva situação da Requerente, ou seja, se tal se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. No presente caso, nota-se que valor da renda mensal do benefício previdenciário auferido pela Recorrente é de R$ 1.684,26 (ID 62720265). Logo, a Apelante comprovou a renda familiar mensal não superior a 5 (cinco) salários mínimos, fazendo jus à benesse da gratuidade. Por outro lado, após o cotejo entre as alegações recursais e os fundamentos constantes da sentença, faz-se imperioso suscitar de ofício a preliminar de violação à dialeticidade recursal. O Juízo a quo adotou como único fundamento da sentença o fato de que não é cabível o fracionamento artificial de demandas e, uma vez que nos autos n. 0705096-86.2024.8.07.0019 determinou a emenda à inicial para incluir a pretensão aqui veiculada, extinguiu o presente processo sem resolução de mérito. No apelo, a Recorrente alega diversos pontos que não guardam a mínima relação com a sentença, nem aconteceram no processo, tais como: 1) conexão de processos; 2) indeferimento da inicial em razão da não comprovação da hipossuficiência; 3) exigência de procuração com firma reconhecida; 4) contestação genérica do Recorrido; 5) exigência de requerimento administrativo; e 6) uso da inteligência artificial. Frise-se que eventuais exigências do magistrado, na determinação de emenda à inicial nos autos n. 0705096-86.2024.8.07.0019, devem ser neles impugnadas, visto que não se admite a interposição de recurso para impugnar decisões proferidas em outro feito, ainda que as partes sejam as mesmas. Complemente-se que o uso da inteligência artificial no peticionamento pelos advogados, conforme enaltecido no apelo (ID 62720261, fls. 8 e 9), deve ser, no mínimo, acompanhado de cautela do patrono, sob pena de protocolar petições desconexas com histórico processual, incorrendo assim em violação à dialeticidade recursal e eventual litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC. Ante o exposto, defiro a gratuidade de justiça. Por força do art. 10 do CPC, INTIME-SE a Apelante para se manifestar sobre a violação à dialeticidade recursal e litigância de má-fé. Deverá também a Apelante esclarecer se a pretensão deduzida na presente ação foi incluída nos autos n. 0705096-86.2024.8.07.0019 em razão da emenda à inicial determinada. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de agosto de 2024 15:00:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador